Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021276-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), NEUDIR GREEF - CPF: 061.757.049-32 (EMBARGANTE), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu penhora de imóvel rural. Sustentada omissão quanto à análise da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, aplicada a imóvel rural arrendado, e à necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegada impenhorabilidade de pequena propriedade rural arrendada, quando os frutos são utilizados para a subsistência familiar; e (ii) se houve omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de prova quanto à destinação da renda do imóvel à subsistência familiar, além de mencionar que o executado possui atividade empresarial em outro Estado.

5. Houve apreciação dos fundamentos constitucionais e legais relevantes, inexistindo omissão a ser sanada.

6. Ausente indício de má-fé ou intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, afasta a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC quando não demonstrada a destinação da renda à subsistência familiar. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais discutidos na fundamentação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, VIII, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1021276-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Neudir Greef, em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de imóvel rural localizado em Piratuba/SC, matrícula nº 28.862.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando arrendada, especialmente quando demonstrado que os frutos dela advindos são utilizados exclusivamente para a subsistência familiar. Defende, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões pela agravada em que defende a inexistência dos vícios apontados e sustenta que os embargos têm nítido caráter protelatório. Argumenta que o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à ausência de demonstração da essencialidade da renda do arrendamento para a subsistência da família do executado.

Requer, assim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos, com a condenação do embargante por litigância de má-fé (id 307728390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia posta nos presentes embargos de declaração consiste em verificar se o acórdão embargado teria deixado de enfrentar, de maneira expressa e fundamentada, dois pontos específicos: (i) a possibilidade de aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC/2015 a imóvel rural arrendado, quando a renda do arrendamento é destinada, segundo alega o embargante, à subsistência de sua família; e (ii) a exigência de que o acórdão se pronuncie de forma clara sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e direta a questão posta, delimitando, desde logo, que embora o imóvel objeto da constrição judicial seja, de fato, classificado como pequena propriedade rural, não restou demonstrada a destinação da renda dele proveniente à subsistência da família do executado. A decisão judicial assentou com clareza que a mera condição objetiva de área inferior a quatro módulos fiscais não é, por si só, apta a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC.

Na mesma linha, ficou evidenciado no acórdão que o agravante reside em outro Estado da Federação e desenvolve atividade rural de caráter empresarial em propriedade de grande extensão no município de Juína/MT, fato que, aliado à ausência de prova cabal quanto à utilização dos frutos do imóvel de Piratuba/SC para o sustento familiar, compromete a configuração do requisito da essencialidade exigido pela jurisprudência dominante, inclusive por esta Corte.

Observa-se, ademais, que os fundamentos constitucionais e legais suscitados pelo embargante foram devidamente considerados na construção do raciocínio decisório, de modo que inexiste qualquer omissão relevante a ser sanada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025